Tribunal: TCU
Processo: 017.999/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados para aplicação no Programa Nacional de Alimentação Escolar Pnae/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra o Sr. José Eliomar da Costa Dias, ex-prefeito do município de Água Doce do Maranhão/MA, em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos federais repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar Pnae/2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis o Sr. Antônio José Silva Rocha; 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. José Eliomar da Costa Dias, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. José Eliomar da Costa Dias, com fundamento no art. 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Valor histórico (R$) Data 14.992,45 1o/2/2012 3.378,00 9/5/2012 7.465,50 10/5/2012 21.605,11 10/5/2012 7.465,50 13/6/2012 18.836,11 13/6/2012 30.717,34 5/7/2012 7.465,50 10/7/2012 3.500,00 1/8/2012 4.000,00 1/8/2012 25.236,86 7/8/2012 7.465,50 13/8/2012 5.100,00 27/8/2012 25.238,52 11/9/2012 18.000,00 20/9/2012 5.000,00 10/10/2012 5.000,00 10/10/2012 5.250,00 15/10/2012 4.000,00 24/10/2012 1.500,00 24/10/2012 2.162,00 30/10/2012 7.811,00 30/10/2012 9.971,50 6/11/2012 12.911,23 6/11/2012 3.958,50 6/11/2012 24.664,86 8/11/2012 13.025,00 14/11/2012 5.250,00 29/11/2012 7.386,00 29/11/2012 6.940,00 4/12/2012 6.484,00 4/12/2012 9.530,72 4/12/2012 30.641,80 10/12/2012 9.4. aplicar ao Sr. José Eliomar da Costa Dias, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RI/TCU, multa no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para a adoção das medidas que entender cabíveis.